Tribunal: TJMT
Processo: 1005767-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1005767-58.2019.8.11.0000
REPRESENTANTE/NOTICIANTE: WELLINGTON HENRIQUE SANTO DE REZENDE
REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória proposta por WELLINGTON HENRIQUE SANTO REZENDE em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO pleiteando a rescisão do julgado proferido no Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário de Sentença no 57217/2015 argumentando, em síntese, violação à norma jurídica e prova nova, cuja existência ignorava ou não pôde fazer uso.
Sustenta também a existência de repercussão geral (RE 630733 – STF) acerca da matéria, qual seja, reprovação em testes físicos realizados em concurso público.
Em contestação acostada no Id. 8097323, o Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, suscitou conexão da presente ação com as Ações Rescisórias no 1004105-59.2019.811.0000 e 1000824-95.2019.811.0000, pois possuem o mesmo pedido e causa de pedir.
Argumenta ainda acerca do indeferimento da liminar, ante à vedação legal, pois a mesma é de caráter satisfativo e irreversível.
No mérito, sustenta a impossibilidade da ação rescisória como sucedâneo recursal, ausência de violação à norma jurídica e não aplicação do RE 630.733 – STF.
Petição do Autor no Id. 54540989 requerendo apenas o prosseguimento do feito, sem contudo, manifestar acerca das preliminares e matéria de mérito.
É o sucinto relatório.
Com relação à preliminar de indeferimento do pedido de liminar, trata-se de matéria preclusa, pois a decisão que analisou e indeferiu a liminar foi objeto de discussão em sede de Recurso de Agravo Interno, o qual foi negado provimento, conforme se infere no acórdão anexado no Id. 36395462.
No que tange à preliminar de conexão, faço a seguinte ponderação.
Ao consultar ambos os processos, bem como os documentos que os instruem, constata-se que o único ponto em comum é a matéria e os fundamentos da ação, quais sejam: a possibilidade de realização de novo teste físico em concurso público.
Não há elementos documentais a demonstrar que se trata da mesma ação e mesmas partes, ao contrário, as Ações Rescisórias são oriundas de ações distintas, com partes distintas.
A Ação Rescisória no 1004105-59.2019.811.000 foi proposta por José Caldas da Silva, ao passo que a Ação Rescisória no 1000824-95.2019.811.0000 foi proposta por Edson Oliveira Rezende.
Insta consignar ainda que as referidas ações rescisórias possuem relatores distintos, sendo a primeira de relatoria da e. Desa Maria Aparecida Ribeiro e a segunda, sob a relatoria do Dr. Edson Dias Reis.
Assim, se não evidenciado ou não constatada a presença de mesmas partes, exclui-se a possibilidade de conexão, continência ou litispendência, haja vista tratar-se de relações processuais distintas.
Não se verifica, portanto, a prima facie, a possibilidade de decisões conflitantes.
Nesse norte, a aplicação do art. 55, §3o do novel Código de Ritos deve ser realizada com cautela e parcimônia a fim de evitar a reunião desnecessária de processos.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONEXÃO - ART. 79 DO REGIMENTO INTERNO - PREVENÇÃO - MECANISMO DE INTEGRAÇÃO EM CASOS DE CONEXÃO - RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA - COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. - Não há se falar em prevenção, quando não constatada igualdade das relações jurídicas discutidas em processos, que apresentam partes, relações jurídicas e objetos diversos. - A disposição contida no artigo 55, § 3o do NCPC deve ser interpretada com cautela para que não haja a reunião para julgamento conjunto de processos desnecessariamente. - A inexistência de conexão entre ações afasta a aplicação do art. 79 do Regimento Interno. (VV) EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. MESMO EMPREENDIMENTO. IDENTIDADE DE FATO JURÍDICO. PREVENÇÃO RECONHECIDA. O atraso na entrega da obra de determinado empreendimento constitui-se como fato jurídico. Ações de indenização impetradas com lastro em relação jurídica autônomas, mas que se encontram atreladas a um mesmo fato jurídico, devem ser analisadas pelo órgão fracionário que primeiramente o analisou, pois se tornou prevento, consoante imperativo do art. 79 do RITJMG. (TJMG - Conflito de Competência 1.0180.16.006565-2/002, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 2a Seção Cível, julgamento em 05/10/2017, publicação da súmula em 07/12/2017)
Ainda que haja o risco de decisões conflitantes, o que não se evidenciou, por ora, a reunião de processos não conexos para julgamento conjunto é mera faculdade ou discricionariedade do juízo, ou seja, não se trata de norma cogente ou de observância obrigatória.
Nesse sentido a doutrina, in verbis:
Também nesse caso acredito que deve ser seguida a mesma lógica quanto à faculdade da reunião dos processos, mesmo que haja risco de decisões conflitantes e contraditórias. Ou seja, também nesse caso deverá o órgão jurisdicional analisar os prós (sendo a harmonização dos julgados indiscutivelmente um deles) e os contas da reunião, naquilo que o Superior Tribunal de Justiça entende como discricionariedade judicial (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora Juspodivm, ano 2016, 1a tiragem, p. 81)
Diante de acima exposto, indefiro o pedido de conexão formulado pelo Estado de Mato Grosso.
Não havendo questões processuais a serem decididas, dou o feito por saneado.
Deixo de determinar a intimar das partes para produção de provas, posto tratar-se de matéria eminentemente de direito.
Considerando que houve apresentação de contestação, declaro encerrada a instrução probatória.
Intime-se as partes a apresentarem razões finais, no prazo de 10 (dez) dias e, posteriormente, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria Geral de Justiça, conforme dispõe o art. 197, §3o, do Regimento Interno deste Sodalício.
Em seguida, concluso os autos, nos termos do art. 197, §4o do mesmo Regimento Interno.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora